Tribunal: TJDFT
Processo: 0716416-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716416-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE ALVES MONTES AGRAVADO: ESPÓLIO CELIO VIEIRA MONTES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSEMEIRE ALVES MONTES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (id. 122500661), que, nos autos da ação de inventário, pelo rito do arrolamento sumário (Processo no 0709596-82.2020.8.07.0005), do ESPÓLIO DE CÉLIO VIEIRA MONTES, rejeitou o plano de partilha apresentado, determinando à inventariante que proceda com retificações atinentes à sua responsabilidade patrimonial como viúva, com sua meação, por dívidas comuns. Confira-se o teor do decisum: “Verifica-se que o plano de partilha, aparentemente, não se revela condizente com a situação dos autos, tendo em vista que a inventariante deixou de considerar a meação da viúva também nas dívidas do espólio. Conforme ensina o art. 1.663, § 1o, do Código Civil, as dívidas contraídas durante o casamento obrigam os bens comuns e, dessa forma, compete à meeira arcar com a metade das dívidas apresentadas nos autos. Como se não bastasse, antes de se apurar o passivo da demanda, não poderia a parte inventariante deixar de depositar o valor integral da operação de venda dos bens, de modo que a prestação de contas ainda está pendente. Destarte, determino à inventariante que proceda ao depósito do valor remanescente das vendas autorizadas, bem como retifique o plano de partilha para que desconte da viúva o valor correspondente à meação das dívidas cobradas, no prazo de 15 dias, sob pena de remoção. Após, retornem conclusos.” Em suas razões recursais (id. 35549008), a recorrente argumenta, inicialmente, que as dívidas contraídas pelo de cujus não foram revertidas em benefício da família, de modo que não poderiam abranger a sua meação. Pontua que tais obrigações são titularizadas por pessoa jurídica que se encontra inativa, cujo quadro societário não é integrado por ela, inventariante, constando tal empresa do rol de bens apenas para que seja viabilizada a baixa de suas atividades perante a junta comercial. Entende que a decisão de primeiro grau viola o disposto nos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil, atingindo o seu patrimônio indevidamente, o que, inclusive, caracterizaria o perigo de dano necessário ao deferimento de efeito suspensivo, considerando a advertência contida no decisum. Ao final, pede, em caráter liminar, o sobrestamento do andamento processual na origem e, no mérito, pugna pelo provimento de seu recurso para que seja homologado o plano de partilha da forma como apresentado. Preparo (id. 35549309 e id. 35549310) É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante é sobrestar o andamento do feito originário até que o plano de partilha rejeitado pelo Juízo singular possa ser apreciado nesta instância recursal. A partir de uma análise preliminar, própria deste momento processual, tenho que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de natureza liminar estão preenchidos. De fato, a questão relacionada às dívidas contraídas pelo de cujus merecem ser melhor avaliadas por ocasião do julgamento do mérito recursal, já que, caso não tenham sido revertidas em proveito da família, a meação da viúva, em tese, não poderá ser alcançada para a satisfação de tais débitos. Ademais, a decisão agravada determina à inventariante/agravante que, no prazo de 15 dias, retifique o plano de partilha para que desconte o valor correspondente à meação das dívidas cobradas, sob pena de remoção. Tais circunstâncias, em um juízo sumário de cognição, evidenciam uma potencial probabilidade de provimento do recurso, além do perigo de dano que, neste momento, justificam o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo originário até que o órgão colegiado possa analisar o mérito do recurso. Comunique-se a o Juízo de primeiro grau. Considerando que todas as partes estão representadas pelos mesmos patronos, desnecessária a sua intimação para a apresentação de contrarrazões. Assim, preclusa esta decisão, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora